Tribunal: TCU
Processo: 037.324/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2737/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.324/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celso Vieira (XXX.943.831-XX); Claudimara Flores Ferreira de Sa (XXX.181.856-XX); Gilson de Oliveira Suzarte (XXX.834.275-XX); Luiz Antonio Amorim dos Reis (XXX.527.381-XX); Margareth Regina da Rocha Ferreira (XXX.363.025-XX); Maria da Gloria Machado de Carvalho (XXX.992.116-XX); Nadia Neire Takasaki Carvalho (XXX.923.559-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região - TRF1. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.